Tribunal: CARF
Processo: 11080.730038/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730038/2016-50
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.496 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/04/2011, 29/09/2011
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. ÉPOCA DA APRECIAÇÃO
DO RECURSO. SÚMULA CARF N° 103. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o Recurso de Ofício tem como objeto valor inferior ao limite
de alçada na data de sua apreciação, então não deve ele ser conhecido, nos
termos da Súmula 103 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)..
Relatório
1. Trata-se de Recurso de Ofício (fl. 96) interposto em face de Acórdão n° 108-
009.190, da 29a Turma da DRJ08 (fls. 96-101), em sessão realizada na data de 28 de janeiro de
2021, por meio do qual o referido Órgão julgou procedente a Impugnação apresentada pela
Contribuinte (fl. 9-18 e docs. anexos), de forma a exonerar o crédito tributário lançado em
desfavor da Impugnante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730038/2016-50
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730038/2016-50

I.
Auto de Infração, Impugnação, DRJ e Recurso de Ofício
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, às fls. 97-100.

Trata-se o presente processo de Notificação de Lançamento eletrônica de
multa isolada no NLMIC – 0045/2016, no valor de R$ 6.908.218,26, lavrada contra o
sujeito passivo em epígrafe, em decorrência de compensações não homologadas, objeto
das
Declarações
de
Compensação
no
41788.41791.050411.1.3.02-9881
e
13803.15955.290911.1.3.02-0101, com fulcro no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96 e
alterações posteriores, introduzido pela publicação da Lei no 12.249/2010.
Cientificada do lançamento via caixa postal mantida junto à RFB em
06/12/2016 (fl. 07), tendo em vista ser optante pelo domicílio tributário eletrônico –
DTE, a interessada apresentou impugnação em 05/01/2017, mediante solicitação de
juntada, que se encontra tempestiva, na qual alega e requer, em síntese, que:
I – DA TEMPESTIVIDADE
1. A Impugnante foi notificada do lançamento em 06 de dezembro de 2016
(terça-feira) (doc. 02), iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias
de que trata o art.15 do Decreto no 70.235/721 no primeiro dia útil
subsequente, qual seja, 07 de dezembro de 2016 (quarta-feira), de modo que
se mostra tempestiva a presente Impugnação se protocolada até o dia 05 de
janeiro de 2017 (quinta-feira).
II – DOS FATOS
2. Em apertada síntese, trata-se de Notificação de Lançamento lavrada pela
Receita Federal do Brasil objetivando a absurda cobrança de multa isolada
no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do suposto débito
decorrente da homologação parcial da declaração de compensação objeto
do processo administrativo no 16682.900723/2014-22. Confira-se:

3. A malsinada cobrança encontra supedâneo no art. 74 da Lei no 9.430/96,
alterado em seu § 17 a fim de instituir a multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada. Veja-se:
(transcreve o dispositivo legal)
4. Ocorre que a multa cobrada nestes autos sequer poderia ter sido lançada,
na medida em que as DCOMPs apresentadas pela Impugnante foram
integralmente homologadas pela 4a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 15 de
setembro de 2014.
5. Ademais, conforme também será demonstrado, a Impugnante agiu dentro
da legalidade e no regular exercício de seu direito, de modo que a multa
isolada nos termos do § 17 da Lei no 9.430/96 viola frontalmente (i) o direito
fundamental de petição aos poderes públicos; (ii) o direito fundamental ao
contraditório e à ampla defesa; (iii) o Princípio do Não Confisco; (iv) os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; para além de (v)
configurar inaceitável hipótese de sanção política.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730038/2016-50

III – PRELIMINARMENTE: DO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No
16682.900723/2014-22
6. Inicialmente, destaque-se que, nos termos do artigo 74, § 18 da Lei no
9.430/962, a cobrança de multa isolada deve ter sua exigibilidade suspensa
quando apresentada manifestação de inconformidade em face da decisão que
não homologou a compensação.
7. Considerando-se que os Pedidos de Compensação que deram origem ao
lançamento da multa ora impugnada foram objeto de manifestação de
inconformidade apresentada nos autos do Processo Administrativo no
16682.900723/2014-22 (doc. 03), e que a referida defesa foi julgada
integralmente procedente, reconhecendo-se a totalidade dos créditos lá
declarados (doc. 04) é inquestionável que a multa aqui lançada não pode
existir!
8. Noutras palavras, não há que se falar em “não homologação de
compensação”, conforme relatado pelo fiscal autuante na indigitada
Notificação de Lançamento, uma vez que os créditos declarados pela
Impugnante foram homologados definitivamente.
9. É de se destacar, inclusive, que o processo administrativo no
16682.900723/2014-22, além de julgado definitivamente em favor do
contribuinte, já foi arquivado em definitivo.
10. Sendo assim, a presente impugnação deve ser julgada procedente,
cancelando-se imediatamente a multa isolada aqui cobrada, dada a relação
de prejudicialidade com a respectiva manifestação de inconformidade, que já
foi julgada procedente pela 4a Turma da DRJ/RJ1. IV – DO DIREITO IV.
“a” – DA DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABIALIDADE DA
MULTA ISOLADA E SUA EVIDENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
GERAIS DE DIREITO
11. Ainda que superada a preliminar supra, o que se admite unicamente por
amor ao debate, também no mérito há de se verificar que o lançamento não
merece prosperar.
12 Isso porque, não parece minimamente razoável que a RFB possa
sancionar o simples exercício do direito da Impugnante de requerer seus
créditos recolhidos indevidamente. Isso porque, a cominação da indigitada
multa isolada, ainda que não obste totalmente a realização do pedido de
compensação, cria obstáculos ao direito de petição da Impugnante, pois,
diante da possibilidade de lhe ser aplicada a pena pecuniária completamente
desarrazoada, produz justo receio, a ponto de desestimulá-la a efetivar o
pedido da compensação a que teria direito.
13. Nesse diapasão, a penalidade aplicada se mostra (i) desproporcional ao
suposto prejuízo causado ao erário público, vez que cumulada com multa já
aplicada pelo Despacho Decisório de não homologação, e, ainda,
completamente desarrazoada, na medida em que institui pena pela simples
conduta lícita do contribuinte no exercício regular do seu direito de requerer
compensação de créditos recolhidos indevidamente.
14. Além de ofender aos princípios gerais da razoabilidade e da
proporcionalidade, a norma contida no § 17 do artigo art. 74 da Lei no
9.430/96, ao exigir o pagamento de multa isolada na ordem de 50% do
crédito não homologado, ofende o direito de petição, constitucionalmente
consagrado, criando um obstáculo ao contribuinte de boa-fé em buscar
administrativamente seu direito de compensação.
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730038/2016-50

16. Instituir punição pecuniária pelo mero indeferimento de pedido de
compensação ofende, sem sombra de dúvida, o direito da Impugnante de
peticionar, na medida em que cria obstáculo ao seu exercício por meio da
ameaça de penalização, desencorajando o contribuinte de boa-fé de reaver
valores aos quais faz jus.
(...)
19. Logo, qualquer punição automática pelo mero exercício do pedido de
ressarcimento, compensação ou repetição de indébitos tributários constitui-
se inadmissível hipótese de sanção política, por presumir a má-fé do
contribuinte, a ponto de justificar a sua automática punição em virtude do
simples exercício de um direito legalmente assegurado.
20. Deve-se ter em mente, ainda, que casos de má-fé e fraude possuem
tipicidade e sanções próprias no § 16 do art. 74 da Lei 9.430/19963. A
Receita Federal deveria, em verdade, ocupar-se em identificar contribuintes
fraudulentos e sonegadores, e tratar de aplicar a supracitada multa
qualificada, e não criar subterfúgios, como no presente caso, para tratar
todo e qualquer contribuinte como mal pagador.
(...)
23. Além disso, o dispositivo que autoriza a imposição da multa combatida,
sem apurar eventual má-fé ou existência de fraude, ofende as garantias ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que
trata todo e qualquer contribuinte como agente de má-fé.
24. É de se destacar que a Impugnante não pretende, através desta
impugnação, a declaração de inconstitucionalidade da referida multa
isolada, mas sim o seu afastamento em casos em que não seja constatada
má-fé ou fraude por parte do contribuinte.
(...)
IV. “b” – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA ISOLADA E
MULTA DE OFÍCIO CONCOMITANTEMENTE
27. Passo adiante, vale lembrar que, no caso concreto, a Autoridade
Fazendária não só se aplicou a malsinada penalidade em razão da
homologação parcial da compensação declarada (multa isolada), como a
cumulou com a que supostamente seria devida, de modo que à Impugnante
foi imposta penalidade inquestionavelmente desproporcional ao suposto
prejuízo causado ao erário.
28. Isso porque, além do suposto débito apurado e os seus respectivos
consectários legais, o despacho decisório objeto do processo administrativo
no 16682.900723/2014-22 já contemplou a cominação de multa. Confira-se:

29. Nessas circunstâncias, insta mencionar, por analogia, o Verbete Sumular
do CARF no 105, através do qual o Tribunal Administrativo pacificou que, na
ausência de recolhimento de IRPJ e CSLL, com base no Lucro Real, deve-se
aplicar tão-somente multa de ofício, afastando, portanto, a multa isolada
decorrente do não recolhimento de estimativas. Veja-se:
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730038/2016-50

31. Diante desses pedagógicos precedentes, que se adéquem às inteiras ao
caso concreto, é indene de dúvidas que a multa isolada, objeto da presente
Impugnação, não poderia, em hipótese alguma, coexistir com a multa já
aplicada no Despacho Decisório objeto do processo administrativo no
16682.900723/2014-22 (o qual, repita-se, já foi julgado procedente em favor
da Impugnante), sob pena de bis in idem.
V – DO PEDIDO
32. Diante do exposto, requer o imediato cancelamento da multa isolada ora
guerreada, devido a relação de prejudicialidade com o processo
administrativo no 16682.900723/2014-22, e, no mérito, seja julgada
integralmente procedente a presente Impugnação, afastando-se por completo
a exigência da multa isolada objeto da Notificação de Lançamento No
NLMIC-0045/2016.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA da Impugnação. Em suma, o Órgão
julgador constatou que houve reconhecimento do crédito pleiteado no processo de compensação
no 16682.900723/2014-22, o que foi suficiente para homologar os débitos das DCOMPs nos
17249.01995.210411.1.7.02-7608
e
13803.15955.290911.1.3.02-0101,
sendo,
entretanto,
insuficiente para extinguir os débitos apontados na Dcomp no 41788.41791.050411.1.3.02-9881.
Ocorre que esta Declaração foi cancelada por conter débitos em duplicidade (fl. 101).

4. Tendo em vista que todos os débitos objeto de compensação foram extintos,
ou pela homologação da compensação ou pelo cancelamento, consequentemente as respectivas
multas também o são.
5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 96):

Acordam os membros da 29a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente a impugnação, exonerando-se integralmente o crédito tributário
constituído, nos termos do voto da relatora.
Cientifique-se a interessada.
Desta decisão, recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.

6. Em virtude do valor exonerado pela decisão da DRJ, que se constituiu no
montante integral do AI - R$ 6.908.218,26 (fl. 2), foi interposto Recurso de Ofício.
7. Não foram apresentadas razões pela Fazenda Nacional nem contrarrazões
pela Contribuinte.
8. É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730038/2016-50

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

II. Admissibilidade do Recurso de Ofício
9. Como observado, a DRJ deu provimento à impugnação de forma a cancelar o
lançamento, o que justificou a interposição de Recurso de Ofício nos termos do art. 34, I do Dec.
70.235/72. A decisão foi proferida em 2021, quando o valor de alçada para este tipo de recurso
era de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), por força do art. 1o, da Portaria
MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017. Como visto acima, o valor da multa era de R$
6.908.218,26 (fl. 2, abaixo, destaque não consta do original).

10. Com fundamento no art. 34, I do Dec. 70.235/72 e tendo em vista que o art.
1o da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023 alterou o valor de alçada para R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), devendo-se levar em conta o valor de tributo e encargos de multa e
com base na súmula n° 103 do CARF, cuja redação é a seguinte: “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, percebe-se que o valor exonerado na decisão da DRJ não ultrapassa o valor de alçada,
não devendo, portanto, o Recurso ser conhecido.

III. Conclusão
11. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, por
ser inferior ao limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730038/2016-50

Fl. 114
DF CARF MF
Original